Tribunal: CARF
Processo: 15165.722917/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/06/2012 a 30/07/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Uma vez comprovada a efetiva ocorrência de inexatidão material, os embargos devem ser acolhidos para, afastada a premissa equivocada da decisão embargada, se enfrente o mérito do Recurso Voluntário.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. ADQUIRENTE. LEGITIMIDADE.
A legitimidade para pleitear a restituição de valores relativos ao PIS/Cofins-Importação recai sobre o adquirente da mercadoria importada na modalidade por conta e ordem de terceiro e não sobre o importador.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722917/2012-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.711 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Embargante
BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/06/2012 a 30/07/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Uma vez comprovada a efetiva ocorrência de inexatidão material, os embargos
devem ser acolhidos para, afastada a premissa equivocada da decisão
embargada, se enfrente o mérito do Recurso Voluntário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. ADQUIRENTE.
LEGITIMIDADE.
A legitimidade para pleitear a restituição de valores relativos ao PIS/Cofins-
Importação recai sobre o adquirente da mercadoria importada na modalidade
por conta e ordem de terceiro e não sobre o importador.

Acordam os membros do colegiado, em acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para, uma vez afastada a prejudicial de intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, negar provimento ao Recurso Voluntário. Embargos julgados na sessão das 14h
do dia 25/07/2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.707, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15165.721855/2011-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722917/2012-03
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722917/2012-03

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
para fins de sanear o alegado julgamento fundado em premissa equivocada, pois, segundo ele, a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade que constou do acórdão embargado se
pautara em dados e documentos alheios aos presentes autos.
Originalmente, a autoridade administrativa expedira despacho decisório
indeferindo o Pedido de Restituição requerido, arguindo que a autoridade administrativa não
detinha competência para declarar inconstitucionalidade de lei, no caso, o art. 7o da Lei no
10.865/2004.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, aduzindo o seguinte:
1) o indébito decorrera de pagamento a maior da contribuição para o Pis-
pasep/Cofins, em razão da inclusão indevida do ICMS e das próprias contribuições PIS/Cofins
na base de cálculo, para além do valor aduaneiro, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no
10.865/2004;
2) o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 559.937, declarou a
inconstitucionalidade do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004, decisão essa de observância
obrigatória pela Administração tributária;
3) trata-se de questão passível de análise na esfera administrativa, pois o que se
pretende é o reconhecimento da real base de cálculo das contribuições;
4) o sujeito passivo da obrigação de recolher a contribuição para o PIS-
Importação é o importador, quando da entrada dos bens em território nacional, ou seja, por ser a
importadora das mercadorias a Requerente faz jus ao pedido de restituição dos valores recolhidos
a maior.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em razão da ausência de legitimidade processual, pois, segundo o julgador,
inobstante a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em julgamento submetido a repercussão
geral, de observância obrigatória por parte da Administração tributária, da análise dos extratos
das Declarações de Importação (DI), foi possível verificar que em todas as DIs o contribuinte
destes autos não figurava como adquirente das mercadorias importadas.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão, arguindo que, a despeito de ter constado do acórdão
recorrido que a Manifestação de Inconformidade oposta não havia sido conhecida, houve a
apreciação do mérito, o que permitia a interposição do presente recurso no caso concreto.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722917/2012-03

No mérito do Recurso Voluntário, o Recorrente repisou os argumentos de defesa,
aduzindo ainda que, tendo a importação sido realizada em seu nome, ele ocupava a condição de
contribuinte de direito das contribuições incidentes na importação, ainda que se tratando de
importação por conta e ordem de terceiro, de acordo decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) exarada no julgamento do REsp 1.528.035.
Valendo-se, também, de outra decisão do STJ (AgRg no AREsp 178392/RS), o
Recorrente aduziu que o contribuinte de fato (o adquirente) não tinha legitimidade ativa para
pleitear repetição de indébito.
Esta turma ordinária decretou a nulidade da decisão de primeira instância para que
outra fosse proferida enfrentando-se o conhecimento ou não da manifestação de inconformidade
quanto à tempestividade de sua interposição.
Cientificado do acórdão de segunda instância, o contribuinte opôs Embargos de
Declaração, embargos esses acolhidos pelo Presidente da turma.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
para fins de se sanear o alegado julgamento fundado em premissa
equivocada, pois, segundo o Embargante, a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade que constou do acórdão embargado se
pautara em dados e documentos alheios aos presentes autos.
O presente processo foi, originalmente, incluído em pauta da reunião de
agosto de 2021 na condição de repetitivo do processo paradigma no
15165.721419/2011-54, cuja decisão formulada por meio do acórdão no
3201-009.010 foi adotada e reproduzida nos presentes autos, em
conformidade com o art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
Se no processo paradigma se constatou a intempestividade da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, neste, conforme
apontado no despacho de admissibilidade dos embargos, tal
intempestividade não ocorreu; logo, os embargos devem ser acolhidos,
com efeitos infringentes, para, uma vez afastada a referida questão
prejudicial, se adentre o mérito do Recurso Voluntário.
A única questão controvertida nos autos se refere à possibilidade ou não
de um importador requerer a restituição de tributos recolhidos
indevidamente quando da importação realizada por conta e ordem de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722917/2012-03

terceiro, pois não se tem dúvida de que o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 559.937, submetido à
sistemática da repercussão geral, transitado em julgado em 24/10/2014,
decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e dos valores das
próprias contribuições PIS/Cofins na base de cálculo dessas mesmas
contribuições, prevista no inciso I do art. 7o da Lei no 10.865/04, decisão
essa de observância obrigatória por parte deste colegiado, ex vi do § 2o do
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.1
Referida decisão do STF restou ementada nos seguintes termos:
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS –
importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte
direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, §
2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem.
Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições.
Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta.
(...)
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-
Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo
que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras
grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição
constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham
alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando
a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -
Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com
a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem
sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do
princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar
que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às
empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei
10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições , por violação
do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. (g.n.)
Destaque-se que não detêm força vinculativa as decisões do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) referenciadas pelo Recorrente em sua peça

1 Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722917/2012-03

recursal, tratando-se, portanto, de decisões que alcançam apenas as partes
do processo em que pronunciadas.
Avançando no mérito, verifica-se que o julgador de primeira instância se
valeu do Parecer Cosit no 1/2017, para concluir sobre a ilegitimidade do
importador nas operações por conta e ordem de terceiro, sendo
reproduzido no voto os seguintes trechos desse ato normativo, verbis:
20. A legitimidade para pleitear indébito passível de restituição é do
adquirente. Isso porque, nos termos da legislação tributária, é efetivamente o
adquirente da mercadoria importada quem arca com os custos da operação
(neles incluídos os tributos incidentes sobre a importação). E não por outra razão,
aliás, que o direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins- Importação previsto na Lei no 10.865, de 2004 (arts. 15 e 17), quando se
trata de importação por conta e ordem de terceiros, é concedido ao
'encomendante' (adquirente) (art. 18). Interpretação diversa quanto à legitimidade
para aproveitar o indébito passível de restituição permitiria a dupla devolução
dos valores: ao terceiro adquirente e ao importador que agiu em seu nome. A
reforçar o argumento cumpre citar ementa de acórdão do Superior Tribunal de
Justiça no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
PELO IMPORTADOR. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES POR
CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA
LEI No 10.865/04. (...)
(...)
2. O art. 18 da Lei no 10.865/04 dispõe que os créditos de que tratam os arts.
15 e 17 da referida lei serão aproveitados pelo encomendante. Nesse sentido,
não é possível ao importador que realizou a operação por conta e ordem do
terceiro repetir o indébito do tributo pago a maior, até porque os créditos já
podem ter sido utilizados pelo terceiro encomendante e, assim, não poderiam
ser restituídos ao importador sob pena de dupla repetição. O título judicial
exequendo não poderia se referir às importações realizados por conta e ordem de
terceiros, mas tão somente às operações realizadas pela própria empresa
importadora.
(...)
21. Em conclusão, na importação direta o importador é parte legítima para
solicitar o indébito passível de restituição. Na importação por conta e
ordem, por outro lado, o terceiro adquirente (efetivo importador) é parte
legítima para solicitar valores relativos a pagamentos indevidos ou a maior
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação passíveis
de restituição.
22. Cabe citar que não se aplica à importação por conta e ordem o disposto no
art. 166 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), que é voltado à restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro a terceiro.
22.1. Na importação por conta e ordem, o ônus não pode ser repassado
porque o importador não sofre o gravame financeiro. Ademais, não se trata
de repercussão de ônus financeiro em razão da natureza do tributo, mas em razão
de relação contratual entre o adquirente e o terceiro que age por sua conta e
ordem. Logo, não se aplica a autorização expressa para fins de restituição ou
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722917/2012-03

aproveitamento de créditos desses tributos eventualmente pagos indevidamente
ou a maior.
22.2. Conforme constou no Parecer Cosit no 47, de 17 de novembro de 2003, o
art. 166 do CTN não buscou regular a restituição dos tributos objeto (de)
transferências ‘voluntárias’ de encargo financeiro, mas sim a restituição daqueles
tributos que, em razão de sua natureza jurídica (base de cálculo e/ou fato gerador
fixado na lei tributária que instituiu o tributo) implicam a transferência do
encargo financeiro a terceiro. (g.n.)
Constata-se que a decisão do STJ referenciada no parecer supra vai em
direção contrária à indicada pelo Recorrente.
Nos termos do Parecer Cosit no 1/2017 acima referenciado, o art. 18 da
Lei no 10.865/2004 assim dispõe:
Art. 18. No caso da importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de que
tratam os arts. 15 e 17 desta Lei serão aproveitados pelo encomendante.
O dispositivo legal supra não deixa margem a dúvida, os créditos, na
hipótese normativa sob comento, somente podem ser aproveitados pelo
adquirente e não pelo importador por conta e ordem de terceiro.
Trata-se de matéria já enfrentada por outra turma desde CARF, em
processo do mesmo contribuinte destes autos, conforme se verifica da
ementa a seguir transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
(...)
PIS - IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM.
LEGITIMIDADE
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
ADQUIRENTE/ CONTRATANTE
A legitimidade para pleitear restituição de valor pago a maior ou indevidamente,
a título de PIS - Importação, em caso de importação por conta e ordem, é do real
adquirente que, por força de contrato, é o mandante da importação, aquele que
efetivamente assume os custos da importação, embora o faça através de uma
interposta pessoa. (Acórdão no 3301-012.005, rel. Marco Antônio Marinho
Nunes, j. 25/10/2022)
Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para, uma vez afastada a prejudicial de
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722917/2012-03

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, uma vez afastada a prejudicial de
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 347
DF CARF MF
Original